Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com a alegação de erro judiciário decorrente de suposta ausência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro judiciário apto a justificar a revisão da condenação, nos termos do art. 621, I, do CPP, diante da alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação.
4. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP.
5. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido improcedente.